Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-24.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-24.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.305.781-31 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC)
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

Não demonstrada a contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora agravante (ID. 145770664).

Esta alega a inaplicabilidade do
art. 932 do CPC nestes autos uma vez que não é objeto de súmulas e tampouco foi apreciado em incidentes de recursos repetitivos.

Aduz que, “
conforme autorizado pelo art. 435, § único, do CPC, pelo princípio do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé, o banco Apelante apresenta contrato assinado e comprovante de repasse, no intuito provar a verossimilhança dos argumentos postos em Contestação
”.

Afirma a regularidade da contratação dos empréstimos, e acrescenta que a condição de analfabetismo da autora não a torna incapaz para os atos da vida civil,
o que afastaria a arguição de prática de ato ilícito passível de reparação.

Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado para a indenização. Caso mantida a condenação, pugna pelo abatimento das quantias creditadas para a agravada (R$469,47, R$226,89, R$208,74 e R$ 397,03).

Ressalta que os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir a partir do arbitramento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre mencionar inicialmente que, conforme a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. Dessa forma, é viável, por analogia, o julgamento da matéria monocraticamente. Assim, passo à análise das demais alegações do agravante.

A agravada ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Na contestação o réu não comprovou a relação contratual e, por conseguinte, foi declarada inexistente a dívida.

Todavia, no presente Agravo Interno anexou avença que teria gerado o débito e pugnou pela sua juntada como documento novo.

O art. 435 do CPC estabelece:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Logo, indefiro o pedido.

Posto isso, o agravante não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou a regularidade da contratação. Por conseguinte, a dívida deve ser declarada inexistente.

Ademais, houve falha na prestação do serviço, e as deduções na aposentadoria com origem em avença que a agravada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os
R$12.120,00 definidos na sentença foram
minorados na decisão recorrida para R$10.000,00 sob o fundamento de que seriam mais adequados à importância fixada pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte autora.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1201789 MS 2017/0295974-2, relator ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgamento em 15/03/2018, Quarta Turma, DJe de 22/03/2018).

A esse respeito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALSIDADE DE ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO SIMPLES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
(N.U 1006399-41.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 03/11/2022, DJE de 04/11/2022).

E também:

AC n. 1005983-81.2017, julgada em 21/01/2021;

AC n.1007705-53.2017, julgada em 18/12/2020;

AC n. 1023091-40.2016, julgada em 24/11/2020;

AC n. 1004456-92.2018, julgada em 24/11/2020;

AC n. 1000293-97.2019, julgada em 24/11/2020.

No que concerne aos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

E não há como compensar os valores, já que a instituição financeira não comprovou a efetiva transferência do crédito para a parte autora.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico ao agravante a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022